Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. eleição de foro. competência do juízo. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HIGIDEZ DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 63, §1o, do CPC estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. 1.1 A confissão de dívida constitui nova obrigação e não trouxe previsão acerca do foro de eleição capaz de afastar a competência do juízo. 1. 1. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2.1. Cediço que o instrumento de confissão de dívida se caracteriza como título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza e liquidez, de modo que se faz desnecessária a juntada de quaisquer outros documentos para que o procedimento executivo siga seu curso regular. Nesse sentido, nota-se que o título que instrui a demanda executiva é plenamente executável.
3. Na hipótese, há inequívoca existência de dívida, porquanto os devedores, ora embargantes, reconheceram a existência do débito, bem como a exigibilidade e liquidez da Confissão de Dívida, conforme se depreende da leitura da cláusula 8a da referida confissão. 3.1. Os embargantes demonstram comportamento contraditório, ao passo que concordaram expressamente com a liquidez e exigibilidade do título exequendo. Cumpre ressaltar que o comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de comportamento anterior, com intuito de obter um ganho pessoal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
4. In casu, há liquidez no título objeto da execução, de modo que os contratos precedentes entabulados entre as partes não descaracterizam o título executivo. Não há vício na sentença recorrida, porquanto verificada a exigibilidade da dívida, de sorte que não há, ainda, nenhum vício que possa macular a higidez do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.